Tribunal: TJSP
Processo: 1008196-15.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional. Danos morais. Percurso de Campina Grande a Ribeirão Preto, com conexão em São Paulo. Cancelamento do voo originalmente contratado, tendo sido o autor realocado em outro voo disponível no dia seguinte. Verificação de atraso na decolagem do voo para o qual havia sido o autor realocado, que gerou a perda do voo de conexão em São Paulo, tendo sido

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional. Danos morais. Percurso de Campina Grande a Ribeirão Preto, com conexão em São Paulo. Cancelamento do voo originalmente contratado, tendo sido o autor realocado em outro voo disponível no dia seguinte. Verificação de atraso na decolagem do voo para o qual havia sido o autor realocado, que gerou a perda do voo de conexão em São Paulo, tendo sido o trajeto final, de São Paulo a Ribeiro Preto, após muita insistência, realizado pela via terrestre (táxi). Consideração de que o autor chegou ao destino final com atraso de dois dias. Excludente da força maior não caracterizada. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo configurada. Indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, preservada. Descabimento do pleito de seu afastamento ou redução, consideradas, para tanto, as particularidades do caso. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518874
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008196-15.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S.A., é apelado ROBSON FERNANDO ELEUTERIO DOS REIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008196-15.2019.8.26.0506 -Voto no 39014
2
VOTO N. 39014
APELAÇÃO N. 1008196-15.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: BENEDITO SÉRGIO DE OLIVEIRA
APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A
APELADO: ROBSON FERNANDO ELEUTERIO DOS REIS
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional.
Danos morais. Percurso de Campina Grande a Ribeirão Preto,
com conexão em São Paulo. Cancelamento do voo
originalmente contratado, tendo sido o autor realocado em
outro voo disponível no dia seguinte. Verificação de atraso na
decolagem do voo para o qual havia sido o autor realocado,
que gerou a perda do voo de conexão em São Paulo, tendo sido
o trajeto final, de São Paulo a Ribeiro Preto, após muita
insistência, realizado pela via terrestre (táxi). Consideração de
que o autor chegou ao destino final com atraso de dois dias.
Excludente da força maior não caracterizada. Verificação de
transtornos
hábeis
à
configuração
de
danos
morais
indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação
do serviço de transporte aéreo configurada. Indenização por
danos
morais,
fixada
em
R$
10.000,00,
preservada.
Descabimento do pleito de seu afastamento ou redução,
consideradas, para tanto, as particularidades do caso. Pedido
inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
88/99, de relatório adotado, que, em ação de indenização por danos morais e materiais,
julgou procedente o pedido inicial.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que o atraso do voo, que gerou
a perda do voo de conexão, em virtude do alto índice de tráfego na malha aérea, configurou
causa excludente de responsabilidade civil e, por este motivo, não há se falar em reparação
de danos. Alega ainda que não houve falha na prestação do serviço de transporte, haja vista
que forneceu voucher de alimentação bem como disponibilizou taxi para a realização do
trajeto final da viagem. Pleiteia seja afastada sua condenação ao pagamento de indenização
por danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor da indenização para
patamares razoáveis.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação indenizatória, em que postulou o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008196-15.2019.8.26.0506 -Voto no 39014
3
condenação da ré ao ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 293,83 (passagem
aérea - trecho final não utilizado), além de dano moral no montante de R$ 20.000,00,
fundamentado o pedido inicial na alegação de que adquiriu bilhetes aéreos de Campina
Grande a Ribeirão Preto, com conexão em São Paulo (trecho de Campina Grande a São
Paulo/Guarulhos, com saída prevista para as 02h05, do dia 22/11/2018, e chegada às 06h15
do mesmo dia; voo de conexão de São Paulo/Guarulhos a Ribeirão Preto, com saída
prevista para as 07h45, do dia 22/11/2018 e chegada às 08h55, do mesmo dia); mas, ao
chegar ao aeroporto de Campina Grande, foi informado de que seu voo havia sido
cancelado, por motivo de necessidade de manutenção não programada na aeronave, tendo
sido realocado pela companhia aérea em outro voo disponível no dia seguinte, bem como
encaminhado ao hotel para pernoite às 04h00. Alega que, para sua surpresa, o voo para o
qual havia sido realocado decolou com atraso, que gerou a perda do voo de conexão em
São Paulo e, por este motivo, após muita insistência, a companhia aérea disponibilizou um
taxi para realizar o trecho final (São Paulo/Guarulhos a Ribeirão Preto) pela via terrestre.
Informa que o percurso durou aproximadamente sete horas, tendo chegado ao destino final
com mais de 02 dias de atraso. Conclui afirmando que os transtornos que lhe foram
causados superaram o mero dissabor do cotidiano.

Por seu turno, o pedido inicial foi julgado procedente pela r. sentença
de fls. 88/99, para condenar a ré ao pagamento do valor gasto com aquisição da passagem
aérea no trecho de São Paulo a Ribeirão Preto, a ser apurado na fase de liquidação de
sentença, e ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 10.000,00,
monetariamente corrigida a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
desde a data da citação. Condenou ainda a ré a arcar com as despesas processuais e com
honorários do advogado da parte autora, arbitrados em 15% sobre o valor total da
condenação.
O recurso não comporta provimento.
Bem é de ver, de pronto, que se faz indisputável que a companhia
aérea, no que tange ao defeito na prestação do seu serviço, é responsável pelos danos
morais acarretados ao passageiro, sendo irrelevante para excluir sua responsabilidade civil
a alegação de que o atraso do voo por ela operado, que gerou a perda do voo de conexão,
decorreu do alto índice de tráfego aéreo, evento que integra sua atividade fim e não merece
ser catalogado como motivo de força maior apto a afastar a configuração do defeito na
prestação do serviço aéreo a cargo da empresa de transportes.
Daí resulta que o recurso interposto pela empresa de transporte aéreo
não está a merecer acolhida, seja para o fim de afastar, seja para o fim de reduzir o valor da
indenização por danos morais arbitrada na r. sentença, porque ausente até mesmo começo
de prova da verificação de caso fortuito, força maior ou mesmo de que tenham sido por ela
adotadas todas as medidas necessárias para que não ocorressem os sérios transtornos
decorrentes do injustificado cancelamento do voo originalmente contratado (partida de
Campina Grande prevista para o dia 22/11/2018, às 02h05), associado ao atraso da
decolagem do voo para o qual o autor havia sido realocado (partida de Campina Grande
prevista para dia 23/11/2018), que gerou a perda do voo de conexão em São Paulo, e, para
culminar, a necessidade de realização do trecho final pela via terrestre (de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008196-15.2019.8.26.0506 -Voto no 39014
4
Paulo/Guarulhos a Ribeirão Preto), caracterizada então a indisputável responsabilidade da
ré pelos contratempos resultantes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo,
incidindo na espécie o Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, o episódio acarretou ao autor sérios transtornos que não
podem ser catalogados como mero dissabor, haja vista que, conquanto tivesse adquirido e
pago regularmente os bilhetes aéreos, foi surpreendido com a deficiente prestação de
serviço disponibilizado pela empresa de transporte aéreo, que, em função do cancelamento
e atraso sucessivos dos voos, importou na realização do trecho final da viagem pela via
terrestre, não se podendo ainda olvidar da falta de informação adequada ao consumidor
durante todo esse tempo, em afronta ao previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC
(artigos 20 e 21), não fosse bastante o atraso superior a 2 dias na chegada ao destino final.
Bem por isso, tratando-se de relação jurídica de consumo, o
desrespeito ao consumidor, que se viu privado do direito de efetuar a viagem aérea, na
forma planejada, por falha administrativa da ré, caracterizou plenamente situação passível
de reparação a título de danos morais, uma vez patenteado o defeito na prestação de
serviço, consoante preconiza o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Ora, sem prova bastante da não verificação de negligência da
empresa aérea em adotar providências efetivas no sentido de evitar as consequências
deletérias resultantes dos sérios contratempos causados ao passageiro, em razão do
intolerável defeito do serviço disponibilizado ao autor, configurado o descaso com o
consumidor, qualificada está a prestação do serviço como inadequada e desvalorada,
despicienda qualquer outra prova para induzir à existência dos danos morais indenizáveis.
E tem-se como razoável à recomposição dos danos morais sofridos
pelo autor e consubstanciado nos sérios transtornos ocasionados pelo serviço
inadequadamente prestado pela empresa aérea, dadas as peculiaridades acima enunciadas, a
manutenção da indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00, haja vista que a
reparação em cotejo deve ser estabelecida em termos razoáveis, não se admitindo que a
obrigação ressarcitória enseje enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, orientando-se o julgador pelos
parâmetros sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se também de sua
experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, como
se verificou na espécie.
Ora, “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01), não se
justificando, em consequência, a postulação da ré no sentido do afastamento ou da redução
do valor da indenização, pois importaria em postura destoante do propósito norteador da
reparabilidade do dano moral.
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados. E, em função do trabalho adicional realizado pelo advogado do autor nesta fase
recursal (fls. 119/130), elevo a verba honorária que lhe é devida para 20% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008196-15.2019.8.26.0506 -Voto no 39014
5
atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)